Tribunal: TJDFT
Processo: 0717742-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0717742-93.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLAUBER HUDSON MALTA ARAUJO LIMA AGRAVADO: IMPACTO PNEUS E RODAS LTDA - ME DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo GLAUBER HUDSON MALTA ARAUJO LIMA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de consignação em pagamento (processo no 0705784-89.2021.8.07.0007) proposta em desfavor de IMPACTO PNEUS E RODAS LTDA - ME, indeferiu o pedido de antecipação de tutela, nos seguintes termos (id. 88944604, dos autos de origem): “(...) A parte autora requereu a concessão de tutela de urgência para depositar em juízo o valor de R$772,83 referente ao boleto bancário (DMI/1506) no valor de R$ 417,00 (quatrocentos e dezessete reais), emitido em 30/03/2016 e com vencimento em 05/12/2016. Brevemente relatados, decido. Os pedidos de tutela de urgência encontram guarida no próprio texto constitucional (art. 5o, XXXV). Porém, a norma exige, para o seu deferimento, o preenchimento de certos requisitos, os quais sempre são atrelados à plausibilidade do direito alegado e ao perigo de lesão ou grave ameaça ao direito. A função da tutela de urgência é a de tornar a prestação jurisdicional efetiva. Para a sua concessão é necessária a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art.300, CPC/2015). Com efeito. Em juízo de cognição superficial, não reputo presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito, porquanto a consignação tem lugar se o credor não for, nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condição devidos, nos termos do art. 335, inciso II, do CC/02, o que, certamente, não é o caso dos autos, porquanto não houve a demonstração da injusta recusa do credor. Além disso, analisando os argumentos apresentados e os documentos constantes dos autos, não vislumbro a ocorrência dos pressupostos necessários para a concessão da tutela antecipada, especialmente, em face da inexistência de qualquer possibilidade de dano ao autor. De fato, para o acolhimento da medida antecipatória, nos termos do art. 300 do CPC/2015, é necessária a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, como tal entendido a existência de prova eminentemente documental trazida aos autos, resultando em uma análise de probabilidade da existência do direito alegado, e que advém de um juízo de cognição sumária. No caso, a parte autora não se desincumbiu deste ônus, porquanto da análise superficial das provas apresentadas, não há elementos suficientes para demonstrar a existência o perigo de dano afirmado a ponto de justificar o deferimento da medida pretendida, notadamente porque o protesto foi realizado em 14/02/2017 (id87920441), somente em 05/04/2021 é que o autor ajuizou a presente demanda. Saliento que “por elementos que evidenciem a probabilidade do direito ou a prova inequívoca que convença da verossimilhança da alegação entende-se a prova de forte potencial de convencimento com aparência de verdadeira e por “fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação” ou “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, subentende-se o risco que o atraso normal do processo poderia causar, possuindo a mesma natureza do ‘periculum in mora’.” (Acórdão n.937093, 20150020291038AGI, Relator: ALFEU MACHADO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 28/04/2016, Publicado no DJE: 12/05/2016. Pág.: 192) Ante o exposto, ausentes os pressupostos necessários, INDEFIRO a antecipação de tutela. Nos termos da Portaria n. 3 de 05/02/2021, e a fim de viabilizar a execução da audiência nos moldes da Resolução n. 125 do CNJ, determino a remessa dos autos ao CEJUSC-Taguatinga para designação de data e horário para a realização de audiência de conciliação ou mediação, preferencialmente por videoconferência (art. 236, §3o, CPC), observando-se os prazos e critérios estabelecidos no art. 334 do CPC. (...)” Em suas razões recursais (id. 91225924), a parte agravante argumenta, em síntese, que a urgência do pedido se concentra no fato de seu nome ter sido inserido junto ao cadastro de protestos do 5o Ofício de Notas do Guará, circunstância que o impede de realizar operações de mercado e possuir linhas de crédito perante as instituições financeiras. Esclarece ter realizado serviços em seu veículo na oficina mecânica, ora agravada, ao custo de R$417,00, quantia essa que deveria ter sido paga em 05.12.2016. No entanto, aponta o agravante que em razão do momento financeiro delicado pelo qual passou, não conseguiu honrar com o pagamento na data aprazada, fato que ocasionou no protesto do boleto bancário emitido em seu nome, perante o Cartório de Notas e Protestos do Guará-DF, no dia 14.02.2017. Assinala seu intento em quitar a dívida, porém não consegue localizar o credor, o que impossibilita a regularização da pendência financeira. Por esta razão, pugnou pela concessão da medida liminar na origem, a fim de que fosse autorizado o depósito da quantia de R$772,83 e expedido ofício ao Cartório do 5o Ofício de Notas do Guará, com objetivo de proceder a baixa do protesto em seu nome. Ocorre que o Juízo de origem indeferiu tal pretensão, nos termos da decisão acima transcrita, a qual se pretende a reversão, por meio do presente agravo de instrumento, diante da probabilidade do direito e do risco de dano que o recorrente alega estarem presentes, pois a empresa agravada não mais se encontra no endereço de costume, não podendo tal fato impossibilitar a desobrigação da dívida, conforme disposto no art. 334 e 335, inciso III, do CC, tampouco a manutenção do protesto, que trará prejuízo infindável ao agravante. Requer, assim, o deferimento da medida liminar, a fim de autorizar a retirada de seu nome do protesto, com a expedição de ofício junto ao Cartório do 5o Ofício de Notas do Guará-DF, para que se proceda a baixa, face ao pagamento espontâneo do débito. No mérito, a confirmação da liminar. Preparo no id. 26152072 e id. 26152073. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, inciso I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, bem como conceder efeito suspensivo ao recurso, está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), o que, em um juízo de cognição sumária, entendo que não estão presentes. A despeito das considerações apresentadas no recurso, não vislumbro, neste juízo de cognição sumária, risco de grave dano, de difícil ou impossível reparação que autorizem a imediata intervenção deste órgão recursal nos autos originários. Isto por que, conforme extrai-se da própria decisão recorrida, não se evidencia dos autos a injusta recusa do credor que viabilize o deferimento do pleito consignatório, conforme dispõe o art. 335 do CC, não sendo, em princípio, a dificuldade de localização do agravado, motivo suficiente para tal intento. Do mesmo modo, diante das ausências de urgência e de prejuízos ao agravante, pois o protesto levado a efeito em seu nome perante o Cartório do 5o Ofício de Notas do Guará foi legítimo, como afirmado pelo próprio recorrente, e realizado em 14.2.2017, face a inadimplência junto ao agravado, por ora, não evidencio, neste juízo não exauriente, o perigo de dano noticiado, necessário para o deferimento da tutela vindicada. Diante destas considerações, INDEFIRO a tutela recursal pretendida, sem prejuízo de posterior reavaliação deste entendimento no momento do julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões. Intime-se. Brasília/DF, 2 de junho de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora